Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710065-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO RECORRIDO: CIP SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. EXTIÇÃO PREMATURA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR ÓRGÃO PARTIDÁRIO NACIONAL SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA 1. O descumprimento de decisão que determina a parte autora emendar a inicial resulta no seu indeferimento, sanção prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, tendo como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial (art. 485, I, do CPC). 2. Hipótese em que há termo de assunção de dívida firmado pelo Órgão Nacional de Direção Partidária do PSB, no qual se verifica manifestação de vontade da parte devedora. 3. Questão da legitimidade da devedora. Possibilidade de matéria de embargos. 4. Aplicação do Código Civil e não da Lei 9.906/1995. A Lei 9096/1995 trata da forma como os partidos políticos devem se organizar. Seu art 15 está inserto no Capítulo III, Do Programa e do Estatuto, marco normativo que se destina à organização e disciplina da estruturação dos partidos políticos. A ratio essendi do mencionado artigo é circunscrever as obrigações assumidas por órgãos partidários, impedindo a solidariedade com os de outra esfera federativa. 5. Responsabilidade assumida diretamente pelo órgão partidário nacional. Indeferimento de inicial e extinção do feito em estágio ainda preliminar do processo se evidencia inadequado. 6. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, defendendo que o descumprimento reiterado da determinação de emenda à inicial tem como sanção inevitável o indeferimento da petição inicial; c) artigos 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/1997, 299 e 302, ambos do Código Civil, sustentando a prevalência da Lei das Eleições, norma especial, em detrimento do Código Civil, que é norma geral; d) artigo 15-A da Lei 9.096/1995, uma vez que o Diretório Nacional do PSB não assumiu o débito em questão, bem como não pode ser responsabilizado solidariamente por dívida assumida pelo diretório municipal de Belo Horizonte; e) artigo 700, § 5o, do CPC, sob o fundamento de que o presente feito necessita de ampla dilação probatória, o que é incompatível com o rito monitório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120 II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do CPC, 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/1997, e 299 e 302, ambos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030